Tribunal: TJDFT
Processo: 0748845-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748845-13.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DANIEL DA SILVA GOMES APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por RICARDO DANIEL DA SILVA GOMES contra a sentença proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No instante em que interpôs o recurso, o Apelante não litigava sob o pálio da justiça gratuita, na medida em que o benefício lhe foi indeferido pela decisão de ID 72492725. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado no recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após a preclusão da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não comprovou qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Ademais, os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir sua hipossuficiência financeira, tendo em vista que, embora tenha demonstrado possuir inúmeras dívidas negativadas, o Recorrente percebe remuneração acima de R$ 14.000,00 (ID 72492723). Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça e concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator